Tribunal: TJDFT
Processo: 0726740-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726740-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESINHA DA COSTA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – SINDIRETA/DF – Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3 - Temas 1360 e 1361 –- Ausência de Perigo de Dano - Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TERESINHA DA COSTA SANTOS contra Decisão proferida pelo juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de retificação dos requisitórios expedidos ou expedição de requisitórios complementares. A agravante pretende o reconhecimento da inexigibilidade da TR como índice de correção monetária fundado em norma inconstitucional, alegando ser possível a adoção do IPCA-E em substituição à TR, em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal nos Temas 1360 e 1361. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição ao TR. É o simples relatório. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a ocorrência do perigo de dano. A referida Ação Coletiva n.o 2015.01.1.125134-3 (0033881-20.2015.8.07.0018) foi ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civil da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, pretendendo o pagamento da diferença decorrente da revisão dos proventos dos servidores efetivos que, quando da aposentação, exerciam cargo em comissão e cumpriam a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. Os cálculos foram corrigidos monetariamente pelo índice Taxa Referencial – TR, sendo expedidas as requisições. A agravante defende a aplicação do índice IPCA-E nos cálculos. Na hipótese, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a fundamentar a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Reputo que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado Apesar da alegação genérica de risco de dano por se tratar de verba alimentar, o objeto do feito é o pagamento de verbas pretéritas, não havendo urgência na concessão da medida. Demais, considerando-se a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante esta relatoria, entendo prudente aguardar-se a formalização do contraditório para submeter ao Colegiado a apreciação da questão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator